Tribunal: TJDFT
Processo: 0727784-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727784-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALAOR JOSE BORGES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados realizados pelo autor junto ao banco ao limite de trinta por cento (30%) de sua remuneração, devendo a referida determinação ser cumprida no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante alega que os descontos realizados na conta do agravado estão dentro da margem permitida. Além disso, afirma que, por ser o agravante militar, o seu limite para empréstimo consignado corresponde a setenta por cento da sua renda, conforme o entendimento do art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215/01. Colaciona julgados nesse sentido. Frisa que, de acordo com o contracheque do agravado, este possui renda bruta de R$ 10.398,87 (dez mil e trezentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) e que, após os descontos compulsórios, permanece com uma renda líquida de R$ 9.351,38 (nove mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos). Logo, sua margem consignável corresponde ao montante de R$ 2.805,41 (dois mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos). Afirma que os descontos realizados na conta do agravante em razão dos empréstimos realizados junto a ele quando somados perfazem o valor de R$ 2.694,65 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e se encontram dentro do limite de trinta por cento (30%). Entende que o valor da multa fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desarrazoado. Aduz ser indispensável a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, diante da probabilidade de dano de difícil reparação, em razão da possibilidade de aplicação da multa. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida no sentido de revogar a tutela de urgência e permitir os descontos mensais na folha de pagamento do agravado. Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda em manter a liminar de origem, que reduza o valor da multa arbitrada, bem como imponha limite à referida cobrança, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado. É o relato do necessário Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se a apreciar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos No caso dos autos, o agravante requer a suspensão da liminar que determinou que os descontos feitos na folha do recorrente, em razão dos empréstimos realizados junto ao agravante, fossem limitados a trinta por cento (30%), pois afirma que os descontos realizados se encontram dentro do referido limite. Ao compulsar os autos, verifica-se que apesar de haver relevância na argumentação recursal, pois os descontos parecem estar dentro do limite legal de trinta por cento (30%), o mesmo não pode ser dito em relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade extrema do deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da liminar. Assim, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso, certamente, não comprometerá a capacidade financeira do banco recorrente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:09:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator